Tribunal: STF
Processo: ARE 1297050
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei Complementar 67/99 do Estado do Acre. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Estadual. Reenquadramento funcional. 4. Impossibilidade de reexame da legislação local e do conjunto fático-probatório dos autos: Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.